Tribunal: TJSP
Processo: 2260770-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração judicial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RES. DECISÃO EM OUTRO AGRAVO. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que determinou o pagamento de honorários complementares à administradora judicial, alegando superação do limite legal de 5% do passivo concursal consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se é legal a exigência de pagamento de honorários complementares à administradora judicial, considerando o limite de 5% do passivo concursal consolidado e a atualização monetária do passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A decisão agravada não considerou o efeito suspensivo concedido a outro agravo de instrumento, que inviabilizava a ordem de pagamento imediato dos honorários complementares.
2. O julgamento do agravo de instrumento n. 2064783-93.2025.8.26.0000 excluiu qualquer correção monetária da base de cálculo da remuneração da administradora judicial, tornando inviável o condicionamento do prosseguimento do processo de recuperação judicial ao pagamento dos honorários.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Lei 11.101/2005, art. 24, §1o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260770-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Administração judicial

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO EM OUTRO AGRAVO. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que determinou o pagamento de honorários complementares à administradora judicial, alegando

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO EM OUTRO AGRAVO. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto pela recuperanda contra decisão que determinou o pagamento de honorários complementares à administradora judicial, alegando superação do limite legal de 5% do passivo concursal consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se é legal a exigência de pagamento de honorários complementares à administradora judicial, considerando o limite de 5% do passivo concursal consolidado e a atualização monetária do passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A decisão agravada não considerou o efeito suspensivo concedido a outro agravo de instrumento, que inviabilizava a ordem de pagamento imediato dos honorários complementares.
2. O julgamento do agravo de instrumento n. 2064783-93.2025.8.26.0000 excluiu qualquer correção monetária da base de cálculo da remuneração da administradora judicial, tornando inviável o condicionamento do prosseguimento do processo de recuperação judicial ao pagamento dos honorários.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Lei 11.101/2005, art. 24, §1o.